Tribunal: TJPA
Processo: 0000204-68.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000204-68.2014.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: SEBASTIANA SOUZA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000204-68.2014.8.14.0008.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA.

APELADA: SEBASTIANA SOUZA MORAES.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA. DEMANDA INTENTADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000204-68.2014.8.14.0008

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA.

APELADA: SEBASTIANA SOUZA MORAES.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra sentença prolatada pelo Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
SEBASTIANA SOUZA MORAES
.

A decisão apelada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com base nos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente o pleito da autora para condenar o Município de Barcarena a apagar à mesma as parcelas do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, calculados nos termos dispostos no art. 15 da Lei 8036/90, do período de 01/02/1993 a 15/03/1995, período em que laborou sem vínculo estatutário.

Sem incidência de custas processuais, haja vista o art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Com base no art. 85, §3º do CPC, condeno o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, a ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública. Tendo em Vista que não se trata de sentença líquida e levando em conta o art. 85, §4º, II do CPC, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá na fase de liquidação do julgado.

Aplique-se como referência em relação aos juros de mora e correção monetária os entendimentos fixados nos julgamentos do RE 870947 –STF e do REsp 1.495.146 –STJ.

Sentença sujeita à fase de liquidação de sentença.

A presente sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 496, I).

Em decorrência, cumpra-se as seguintes determinações:

1.Publique-se, registre-se, intime-se;

2. Ciência a Defensoria Pública;

3. Intimar a Procuradoria Jurídica do Réu;

4. Havendo interposição de recurso ou outro meio impugnativo, certificar a respeito da tempestividade e retornar conclusos;

5. Não sendo interposto recurso, remeter os autos ao Segundo Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (CPC, art. 496, I).”

O apelante interpôs recurso de apelação alegando que o vínculo estabelecido entre o apelante e a apelada não se sujeita às normas da CLT, a qual permite a rescisão sem justa causa capaz de ensejar o recolhimento da multa rescisória.

Aduz que o FGTS é um direito decorrente da relação de emprego advinda das contratações do setor privado, sem qualquer previsão ao servidor público, pelo contrário, a lei nº. 8036/90, que regulamenta o FGTS, veda o depósito dessa verba àqueles servidores que são regidos por um regime jurídico próprio. Portanto, deve ser julgado totalmente improcedente o pedido de condenação ao pagamento do FGTS.

Alegou ainda a tese de prescrição bienal, considerando que o contrato temporário da apelada manteve-se de 1993 e 1995, tendo sido o presente processo distribuído em 10 de janeiro de 2014, superando o prazo de 02 anos para propositura da ação após o término do contrato de trabalho. Arguiu ainda, a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal.

A apelada apresentou contrarrazões, ID 8289681.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reconhecer prescrição, posto que ao ser proposta a presente ação, o prazo prescricional disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº. 20.910/32 já havia se exaurido, configurando a prescrição do fundo do direito, à medida que se impõe é a extinção da ação nos termos do art. 487, II do CPC.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0000204-68.2014.8.14.0008

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

APELADA: SEBASTIANA SOUZA MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a análise.

Analisando o autos, verifica-se de início que procede a alegação do apelante quanto a ocorrência da prescrição. Explico:

In casu
, observa-se que a apelada trabalhou, mediante contrato temporário, no período de 01.02.1993 a 15.03.1995, quando, então, foi aprovada em concurso público, sendo, portanto, encerrado o seu vínculo temporário com o apelante no ano de 1995.

Desta forma, no ano de 1995, o contrato temporário, nulo, foi efetivamente encerrado, passando a apelada a condição de servidora estatutária, portanto, não há que se falar em relação de trato sucessivo.

Assim, temos que no mencionado ano, mediante encerramento do contrato temporário, a Administração deu ensejo a possibilidade de propositura da ação, contando desde então o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda. Frise-se a relação aqui questionada não caracteriza trato sucessivo, posto que o contrato foi encerrado em 1995 e a apelada continuou trabalhando, porém no regime estatutário.

Após o termino do contrato a apelada teve o prazo de 05 anos para ajuizar a ação reclamatória e não o fez, decaindo o seu direito. Posto que somente em 2013, a apelada interpôs a ação, ultrapassando o disposto no Decreto Lei nº. 20.910/32.

É importante esclarecer que o prazo prescricional de 30 anos foi considerado inconstitucional pelo STF, porém, com a finalidade de resguardar a segurança jurídica, a decisão teve sua modulação no seguinte sentido:
“
o prazo de cinco anos para os casos em que o termo inicial da prescrição – ausência de depósito no FGTS – ocorreu após a data do julgamento, em 13 de novembro de 2014. Para as hipóteses com o prazo prescricional já em curso, deve ser aplicado o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou cinco anos, a partir da decisão”.

Contudo, no presente caso, não há que se falar em prescrição bienal ou trintenal, mas sim em prescrição do fundo de direito visto que a parte apelada intentou ação após os 05 anos, previsto no art. 1º do Decreto Lei nº. 20.910/1932.

O Ministro Moreira Alves definiu o termo Fundo de Direito:

“Fundo do direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc. A pretensão do fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32.” (RE 110.419/SP, relator Ministro Octávio Gallotti, in DJ 22/9/89).

Neste sentido tendo sido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO
BIENAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DIREITO
À PERCEPÇÃO DO
FGTS
. AFASTADA.
DIREITO
RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127. RE 596.478 RE 705.140 E, RE 765.320. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, II DO CPC/2015. SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA CONHECIDA DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. Prejudicial de
Prescrição
Bienal. A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do
Direito
à percepção do
FGTS
, diante da suposta nulidade da contratação temporária (sucessivas renovações contratuais). A data do distrato do servidor temporário corresponde ao termo inicial da
prescrição
de
fundo
de
direito
.

2. No caso dos autos, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a
prescrição
quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer
direito
ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.
Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
.
Prejudicial rejeitada.

3. Mérito. Arguição de legalidade da contratação temporária. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos e tendo o contrato se prologando por mais de 05 (cinco) anos, deve ser mantida a declaração da sua nulidade.

4. Arguição de ausência de
Direito
à percepção do
FGTS
. O STF, no julgamento do RE 596.478, reconheceu o
direito
ao depósito do
Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

5. Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário. Segundo o RE 705.140, os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração são o
direito
ao saldo de salário e levantamento de
FGTS
.

6. No julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765.320 (Tema 916), com acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral, consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

7. Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser mantido o
direito
à percepção do
FGTS
.

8. Apelação conhecida e não provida.

9. Remessa Necessária. In casu, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, observado o disposto na Súmula 111 do STJ.

10. Remessa Necessária conhecida de ofício e parcialmente provida.

11. À unanimidade.

(4163117, 4163117, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de
Direito
Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-16).”. (Negritei)

APELAÇÃO
CÍVEL
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS.
CONTRATAÇÃO
DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO
MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

Assim, considerando que o vínculo laboral encerrou em 1995 e a ação foi proposta somente no ano de 2013, resta configurada a prescrição do fundo de direito, ante ao exaurimento do prazo disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº. 20.910/32.

Posto isso, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão apelada e reconhecer a ocorrência da prescrição, nos moldes do que dispõe o Decreto-Lei nº. 20.910/32.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022